Tribunal: TJMT
Processo: 1013012-86.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013012-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 062.451.931-76 (PACIENTE), LAURO FRANK DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 875.937.501-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DECRETADA –
1. MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS POR DELITOS DA MESMA NATUREZA - RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA FLEXIBILIZAR A ORDEM JUDICIAL –
2.

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Diante da existência de outras duas ações penais em curso em desfavor do paciente, também, por crimes de furto qualificado, infere-se que se trata de pessoa aparentemente contumaz na prática criminosa, em especial, de delitos contra o patrimônio, a gerar um prognóstico de que, mantido em liberdade, poderia voltar a delinquir, causando danos à segurança pública, a justificar a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que as cautelares menos severas do art. 319 do CPP seriam inócuas para conter-lhe o espírito transgressor da lei que demonstra possuir.

Outrossim, a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação
, de modo a não garantir imunidade prisional a todos que reclamarem a liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária, notadamente se o delito imputado foi cometido durante o período em que estão sendo adotadas as medidas preventivas de combate à proliferação do coronavírus e inexistem provas de que o encarcerado está inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19, tampouco de que há a real necessidade de ser afastado imediatamente da unidade carcerária, em razão de ameaça eloquente e iminente a sua saúde, porque acometido de doença grave que o deixa extremamente debilitado, sem que possa receber o tratamento adequado no cárcere ou que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente, ou, ainda, por estar enclausurado em

estabelecimento prisional totalmente inadequado
, com instalações que favoreçam a propagação do vírus.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, exigem para a sua legitimidade tão somente a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
sem qualquer vínculo com a
solução de mérito do processo originário, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I e IV, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico
aduzindo

ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício,
em evidente
afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88
, pois afirma que, além de
inexistir qualquer argumento refutando a suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, o d. magistrado singular utilizou-se de argumentos genéricos e abstratos, que
não demonstram de forma satisfatória o
periculum libertatis
.

Nessa ordem de ideias, sustenta que o apontamento dos
registros criminais ostentados pelo paciente, sem trânsito em julgado
,
viola o

princípio da presunção de inocência
, de modo a não se constituir em argumento idôneo para legitimar a custódia provisória, notadamente na atual
situação pandêmica vivenciada
, em que se orienta “
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva”
, nos termos do art. 4º, inc. III, da
Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, a tornar imperiosa a colocação dele em liberdade, uma vez que o
delito imputado não envolve violência ou grave ameaça
.

Em derradeiro, assevera ser incongruente a prisão processual se as condições pessoais do increpado e a natureza do crime imputado
revelam a possibilidade de
,
ao término da instrução criminal da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1º grau,

ser aplicada penalidade que não o submeta a regime fechado
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
46931490
ao ID
46931493.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 47589982) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 48868492.

Na sequência, o impetrante acostou aos autos do processo eletrônico a petição e documentos de ID 49076979 e ID 49076983 -.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 49564966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Mauro William De Oliveira Gomes
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar a conduta ilícita descrita no art. 155, §§ 1º e 4º
, incs. I e IV, do CP, pois teria sido reconhecido nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança existentes no imóvel vizinho ao local dos fatos como um do sujeitos que adentrou na residência do ofendido e subtraiu as joias pertencentes a esposa deste, além de surpreendido, logo após a prática criminosa, na posse de uma chave de fenda, possivelmente utilizada no cenário delituoso.

Conforme restou apurado, no dia
04/06/2020
, a Polícia Militar foi acionada para averiguar a suposta ocorrência de um furto qualificado praticado no bairro Sagrado Família, na comarca de Rondonópolis/MT, pois um morador teria visualizado pelas câmeras de segurança existentes em sua residência que havia dois homens invadindo o imóvel vizinho, para onde os policiais dirigiram-se, contudo, conseguiram capturar apenas o paciente, a aproximadamente 200m (duzentos metros) do local dos fatos, uma vez que os suspeitos, ao notarem a movimentação na rua, teriam empreendido fuga na posse das joias subtraídas, abandonando um aparelho televisor do lado de fora da casa, o qual não conseguiram levar no momento da evasão.

Detido o increpado na posse de uma chave de fenda, os policiais o levaram até a residência furtada e ao verificarem as imagens capturadas pelas câmeras de segurança existente no imóvel vizinho, reconheceram-no como um dos supostos criminosos, os quais, no momento do crime, teriam desligado o padrão de energia da casa e, com uma chave de fenda, possivelmente aquela encontrada na posse do favorecido nessa ordem, quebraram o motor do portão eletrônico e, em seguida, a janela de um quarto, por onde invadiram a habitação e subtraíram a
res.

Diante de tais evidências, o paciente foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Irresignada, a i. defesa impetrou o presente
mandamus
, a fim de obter a liberdade provisória ao encarcerado.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Ressai da ordem prisional que a medida segregatícia está lastreada na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos colhidos durante as investigações, notadamente no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega e declarações prestadas na Delegacia de Polícia, que apontam o increpado como um dos sujeitos que, mediante arrombamento da motor do portão eletrônico e de uma janela, teriam invadido a residência do ofendido
Lauro Frank da Silva Terra
e subtraído algumas joias pertencentes a esposa deste, a indicar o seu possível envolvimento com o delito patrimonial.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou a indispensabilidade da custódia provisória para
salvaguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal,
por vislumbrar um risco concreto de que, mantido em liberdade, o paciente poderia reiterar no cometimento de condutas ilícitas, inferido do histórico criminal por ele ostentado; bem assim tumultuar a prolação probatória, intimidando as vítimas e testemunhas.

A despeito de não ter sido apontado qualquer ato praticado pelo suspeito que revele a sua provável intenção em tumultuar as investigações e/ou ao regular trâmite processual, a impedir que seja considerado como válido o fundamento da conveniência da instrução criminal para a legitimidade da custódia provisória a ele imposta; ainda persiste a
imprescindibilidade da medida para salvaguardar a segurança pública
, uma vez que os elementos informativos contidos nos autos do remédio heroico sugerem que o segregado é habitual no cometimento de delitos, o que gera um perigo concreto de que, mantido solto, sinta-se cada vez mais estimulado a permanecer no mundo da ilicitude.

Isso porque, como bem ressaltou a d. autoridade acoimada de coatora na ordem prisional, tramitam em face de
Mauro William de Oliveira Gomes
, além do procedimento penal referente à prisão preventiva ora vergastada, outras duas ações penais, também, por furto qualificado, quais são
Ação Penal n.º 10471-70.2018.811.0064, código 678892
, em que restou
condenado
pelo delito tipificado no
art. 155, §§ 1º e 4º, incs. I e IV, do CP
, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e a
Ação Penal n.º 11644-32.2018.811.0064, código 680103
, que responde como incurso nas penas do art.
155, §§ 1º e 4º, incs. I, II e IV, do CP
.

Logo, diante de tais anotações penais em nome do encarcerado, ambas por delitos da mesma natureza da hipótese versada, depreende-se que possui uma personalidade deturpada, voltada para o cometimento reiterado de crimes contra o patrimônio, a sugerir que faz desta prática ilícita o seu meio de vida e possui uma incapacidade de controlar-se no meio social e de conter o espírito transgressor da lei que aparenta ter, além de demonstrar uma certeza pela impunidade, a gerar um prognóstico de que, mantido solto, persistiria no mundo da ilicitude, o que, por óbvio, acarretaria danos à ordem pública.

Assim, confrontando-se os direitos do indivíduo segregado – como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública – garantido a toda coletividade – imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção da sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Com isso, resguarda-se

o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez em liberdade, o sujeito volte a delinquir, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Desta feita, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça a contumácia
delitiva do indivíduo pode ser inferida dos seus
maus antecedentes, reincidência, inquéritos policiais, ações penais em curso e, até mesmo, dos atos infracionais pretéritos
que possui, os quais estão aptos a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para a preservação da ordem pública.

Nesse sentido é o seguinte precedente da Corte Cidadã1:
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, seguindo a mesma linha intelectiva, esse eg. Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência e editou o
Enunciado orientativo n.º 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

À vista disso, diante de tais fatores concretos que evidenciam o
periculum libertatis
,
não vislumbro razões para, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
uma vez que tudo leva a crer que estas seriam ineficazes para garantir que, uma vez em liberdade, ele não voltaria a delinquir, já que os elementos colhidos até o momento evidenciam que é contumaz na prática criminosa.

De mais a mais, há de se ter em conta que a pretendida substituição encontra óbice, também, no fato de que o sujeito está preso provisoriamente para a
garantia da ordem pública
, o que, ante ao silêncio do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, mesmo que eventualmente o paciente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.º 43 do IUJ n.º 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública, por haver a possibilidade concreta de que, uma vez solto, persista na delinquência, causando insegurança à toda coletividade.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Assim

não garante imunidade prisional aos indivíduos
que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nessa linha intelectiva, examinando a prova pré-constituída no remédio heroico, embora o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça, não vislumbro razões para conceder ao paciente a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, pois inexistem evidências de que está inserido no grupo de risco; que é portador de enfermidade que o deixe com a saúde extremamente debilitada e sem condições de receber o tratamento adequado na unidade prisional; tampouco que é o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou esteja recolhido em prédio carcerário inadequado,
com
instalações que facilitem sobremaneira a propagação do coronavírus.

Aliás, calha observar que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais
constituem-se em argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade ou prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso do paciente, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Outrossim, não há como desconsiderar que o delito ora em análise foi cometido no dia
04/06/2020
, ou seja, em meio ao período em que estão sendo tomadas medidas sanitárias de combate à COVID-19, a sugerir que a soltura do suspeito não lhe traria a consciência necessária para respeitar o isolamento social e as providências indispensáveis para evitar a proliferação do coronavírus, às quais aparentemente apresentava-se indiferente antes da sua prisão.

Desta feita, indubitavelmente a concessão da liberdade provisória ou colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária se
apresenta medida irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do favorecido nessa ordem ou a sua substituição por custódia em domicílio, visto que existem fortes indicativos de que vinha praticando condutas ilícitas de forma reiterada, a exigir, por ora, que se tutele, em um primeiro plano e em tão delicado momento, a segurança pública, constitucionalmente garantida a toda coletividade.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora o impetrante argumente que a custódia provisória do paciente se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal a ser futuramente ajuizada em 1º grau, por considerar que dificilmente o sujeito será submetido a cumprir pena em regime fechado, o que tornaria incongruente a sua manutenção em cárcere provisório, se nem mesmo eventual condenação o manterá encarcerado,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Assim, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não cabe a esta Corte examinar eventual pena a ser futuramente fixada em caso de possível condenação, usurpando função do magistrado competente para apreciação do conjunto dos fatos carreados aos autos, a fim de verificar possível constrangimento ilegal pela desproporcionalidade da prisão preventiva
” (HC 507.530/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).

Com isso, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Logo, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020